Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. In casu, o r. acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da parte embargante sobre a matéria tratada. 2.1. Restou consignado no julgado que, embora intimada, a parte apelante, ora embargante, não promoveu a emenda da inicial para adequar documento indispensável (memória de cálculo discriminado e atualizado do débito) ao ajuizamento da ação monitória, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito se mostra adequada.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
4. A parte embargante, sob o argumento de contradição, busca, em verdade, o reexame do r acórdão embargado, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.